Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-90.2005.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003527-90.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0003527-90.2005.8.11.0037

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face da sentença proferida na
Ação Cautelar de Arresto em fase de Cumprimento de Sentença n. 0003527- 90.2005.8.11.0037 -
ajuizada em face de
FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, com fulcro nos artigos 487, inciso II c/c 925, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art.921, §5º, do CPC.

Em suas razões,

a seguradora apelante sustenta que sempre promoveu os atos que lhe competiam, dando prosseguimento ao feito, sendo inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição, uma vez que o próprio STJ consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser extinto o feito por reconhecimento da prescrição intercorrente quando, devidamente intimado a dar andamento ao feito, o exequente queda-se inerte.

Destaca que no curso da lide foram localizados bens do executado, no entanto, não foi possível efetivar a expropriação, salientando que fora o próprio juízo quem afastou e determinou a baixa da restrição/penhora do veículo de propriedade do apelado.

Afirma que localizou imóveis de propriedade do apelado, adotando, igualmente, medidas para a expropriação, porém, sem obter êxito. Salienta, ainda, que após a discussão em Segunda Instância, quanto a impenhorabilidade de imóveis indicados à penhora, compareceu aos autos e requereu o prosseguimento do feito com pedido de alienação judicial dos imóveis cuja impenhorabilidade não foi reconhecida.

Narra ainda que, deferida a penhora nos autos, foi lavrado termo de penhora em 31 de janeiro de 2022, devidamente averbada pela Seguradora apelante; o executado compareceu aos autos e indicou a suposta ausência de avaliação dos bens e, de modo simultâneo, a Seguradora apelante comprovou nos autos que informou os credores concorrentes a respeito da penhora averbada.

Alega que durante todo o processo, em verdade, estava pendente decisão do juízo sobre o prosseguimento com a designação de leilão do imóvel, o que não chegou a ocorrer, devendo-se, pois, afastar a prescrição e os autos devem retornam para a origem para regular processamento.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição, determinando-se o prosseguimento da execução.

Contrarrazões constante no ID. 231021697 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação Cautelar com pedido de Arresto
interposta em 31/8/2005, oriunda de Cédula de Produto Rural, que foi emitida em razão do financiamento da safra de algodão, de modo que, no momento da emissão, o ora apelado recebeu antecipadamente o valor da venda de sua produção futura, comprometendo-se a liquidar a obrigação adquirida posteriormente.

Na presente Medida Cautelar buscou-se a garantia da ação principal.

Para emissão da CPR foi necessária a contratação de um seguro para garantir a operação financeira e, uma vez indenizado o segurado em razão do inadimplemento do apelado, esta seguradora apelante se sub-rogou nos direitos.

Deste modo, diante do inadimplemento do produtor, ora apelado, a seguradora apelante efetuou o pagamento da apólice do seguro garantia (obrigação securitária), sub-rogando-se nos direitos para quem pagou, recebendo em garantia cedular a própria CPR.

A sentença de procedência da Ação Cautelar fora proferida em 20/07/2009 (ID. 231020158 - Pág. 148/152), vejamos:

Em fevereiro de 2010 a seguradora apelante pugnou:

Apenas em março de 2015 fora determinada a intimação da parte executada quanto ao Cumprimento de Sentença (ID. 231020158 - Pág. 192/193), ou seja, neste interim, houve alguns pedidos da parte exequente quanto ao prosseguimento de atos expropriatórios, contudo, por entraves burocráticos atribuíveis ao judiciário, o feito permaneceu sem qualquer andamento relevante.

A partir daí sim, ao longo destes 9 anos, a seguradora vem tentando receber o seu crédito, tendo o executado se utilizado de todas as manobras possíveis e subterfúgios para não cumprir suas obrigações, bem como para evitar as constrições de seus bens. Inicialmente, descumpriu o pactuado na CPR, desviando o penhor agrícola de 19.380 @ de algodão devidamente registrado, do qual era fiel depositário.

Posteriormente, onerou todos os seus bens em diversas dívidas, utilizando-se da impenhorabilidade da
Lei nº 8.009/90
para livrar-se de constrição, inclusive alguns deles com averbação de garantias fiduciárias, hipotecas e averbações premonitórias.

Ademais, verifica-se das Declarações de Imposto de Renda do Executado (Ana-Calendário 2016, 2017 e 2018) (ID. 231020159 - Pág. 10/54) que este é detentor de inúmeros imóveis rurais, bens agrícolas, não afigurando-se razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Com efeito,
no caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Assim, ao se atentar para as providências constantes nos autos, é possível perceber que a seguradora apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024